Tribunal: CARF
Processo: 10508.720110/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720110/2012-86
ACÓRDÃO
1101-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO. TEMA 217 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SIMPLES CONSULTAS MÉDICAS.
De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, devem ser considerados
serviços hospitalares, para fins de definição do percentual de presunção de
IRPJ/CSLL apurados sobre o lucro presumido, aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção
da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados
no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos. Tendo o próprio
contribuinte, no curso da fiscalização, indicado que parte de sua receita era
advinda de consultas médicas e, não tendo sido apresentada qualquer
prova em sentido contrário no processo administrativo, não há como
afastar a conclusão a que chegou o TVF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 18 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720110/2012-86
2

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheirosr Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 3284-3296) interposto contra acórdão da 9a
Turma da DRJ/REC (e-fls. 3271-3278) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 3224-3265)
apresentada em face de autos de infração (e-fls. 3137-3210) de IRPJ e CSLL relativos aos anos-
calendário 2007, 2008 e 2009, em que se são apuradas as seguintes infrações:
IRPJ:
0001 LUCRO PRESUMIDO
APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO
PRESUMIDO
Aplicação incorreta do percentual de determinação do Lucro Presumido de 8%
sobre as receitas tributáveis auferidas na atividade de prestação de serviço,
quando o correto, para esta atividade, seria 32%, o que acarretou as diferenças a
menor de IRPJ apurado e recolhido/declarado pela contribuinte, conforme
relatório fiscal em anexo.
CSLL:
0001 APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DA BC DA CSLL
APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
PRESUMIDA DA CSLL
Aplicação indevida de percentual de determinação da base de cálculo presumida
da CSLL, conforme relatório fiscal em anexo.
No Relatório Fiscal que acompanha os autos de infração (e-fls. 3211-3220) narra-se
os seguintes fatos principais:
2. CONSTATAÇÃO REALIZADA PELA FISCALIZAÇÃO
A contribuinte tomou conhecimento das constatações realizadas pela fiscalização
(documento n° 13, do presente processo ) em 29/02/2012, bem como esclareceu
que a fiscalizada estava amparada por decisão judicial (documento n° 21, do
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720110/2012-86
3
presente processo), razão por que se torna pertinente o registro das
considerações abaixo.
Face ao exposto, foi expedido o ofício n° 7/2012/E TAJ/IRF-ILH/DRFITA/
SRRF05/RFB/MF-BA, de 21 de março de 2012, o qual deixa bem claro que a
contribuinte não será afetada pelo lançamento pretendido, já que o crédito
constituído continuará suspenso até a decisão judicial final da matéria
(documento n° 22, do presente processo).
(...)
3. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO
Ainda que a RFB não esteja, automaticamente, vinculada às decisões do STJ,
houve mudança no critério jurídico do que seja “serviços hospitalares” para efeito
da apuração do lucro presumido; já que, após a aprovação do Parecer PGFN/CDA
n° 2.025/2011 pelo Ministro da Fazenda (DOU de 24/01/2012), as atividades
próprias dos hospitais (voltadas para promover a saúde) estão incluídas no rol dos
serviços hospitalares de que tratam o art. 15, parágrafo 1°, inciso III e art. 20,
ambos da Lei n°9.249/95 (STJ – Recurso especial n° 1.116.399/BA) . Contudo, as
consultas médicas -ainda que realizadas no interior dos hospitais – ficam
excetuadas da conceituação acima, razão por que não estão contempladas pelo
benefício ora tratado.
Pelo exposto, tendo em vista que a contribuinte manifesta no CNES que realiza
atividades classificadas no novo critério jurídico de “serviços hospitalares”, fez-se
necessário expedir nova solicitação de esclarecimentos.
4. NOVA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
À vista do novo entendimento jurídico estabelecido nos termos supracitados, foi
expedida a Solicitação de esclarecimentos II (documento n° 19, do presente
processo), por meio da qual a contribuinte foi intimada a apresentar a receita
apurada de forma rateada: aquela decorrente, exclusivamente, de consultas
médicas e a relativamente aos demais serviços hospitalares.
5. ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS
A contribuinte apresentou o rateio solicitado (desmembramento de consultas
médicas e demais procedimentos realizados), juntamente com um CD com o
arquivo digital referente às receitas desmembradas (documento n° 23, do
presente processo).
Quanto a isso, vale registrar que a fiscalização não encontrou razões para
discordar do valor da quantia desmembrada a título de consultas médicas, a qual
se tornou base para o lançamento das diferenças devidas.
6. APURAÇÃO DAS DIFENÇAS DEVIDAS
Considerando a legislação em vigor e, em estrita obediência à decisão judicial que
trata da matéria em evidência, as receitas decorrentes de consultas médicas serão
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720110/2012-86
4
objeto de lançamento fiscal, no que se refere à diferença do coeficiente de
presunção.
Contudo, referido procedimento administrativo em nada afetará a contribuinte, já
que o crédito constituído ficará suspenso até ulterior manifestação do judiciário a
respeito da matéria conforme circunstanciamento registrado no ofício que foi
encaminhado para a Justiça Federal (documento n° 22 , do presente processo). No
caso, se a Fazenda Pública não lograr êxito em sua pretensão, o valor lançado será
extinto sem, entretanto, ter passado pela fase de cobrança (sai da suspensão para
a extinção).
Por isso, conforme está consignado nos termos do auto de infração, enquanto
perdurar a suspensão ora enfocada, a Administração Tributária estará IMPEDIDA
de praticar qualquer ato contra a contribuinte visando a cobrança do crédito
objeto de suspensão. Logo, ficam afastadas as cobranças administrativa e
judiciais, bem como restrições em relação a certidões negativas ou outros atos
administrativos de naipes semelhantes.
7. MULTA DE OFÍCIO O presente crédito tributário está sendo constituído com a
finalidade de prevenir a decadência relativa a tributo com exigibilidade suspensa
em face de decisão judicial, nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430 de 27 de
dezembro de 1996. Logo, o valor constituído se refere apenas aos tributos em
espécie, quais sejam: o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, e aos juros de mora.
Ficam afastadas, por conseguinte, as multas de ofício e de mora.
Em sua impugnação (e-fls. 3224-3265), o contribuinte alegou (i) necessidade de
sobrestamento do julgamento – decisão judicial com eficácia plena – lançamento realizado apenas
para prevenir decadência; (ii) a ilegalidade do lançamento realizado – previsão expressa da
alíquota aplicável à atividade exercida pela autuada – art. 15, III, “a”, da Lei 9.249/1995 –
impossibilidade de interpretação restritiva.
A DRJ proferiu acórdão (e-fls. 3271-3278) que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO.
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720110/2012-86
5
O percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no lucro
presumido, para a atividade de prestação de serviços em geral é de 32% (trinta e
dois por cento), com exceção aos serviços hospitalares, caso em que se reduz
respectivamente para 8 e 12%.
RECURSOS REPETITIVOS. STJ. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões emanadas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos vinculam a
Receita Federal quando atendidos os requisitos estabelecidos nos §§ 4o, 5o e 7o
da Lei 10.522/2002 e art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de
fevereiro de 2014.
Inconformada, a Recorrente apresenta recurso voluntário (e-fls. 3284-3296) em que
defende (a) a inaplicabilidade da tese jurídica firmada no REsp 1.116.399/BA aos serviços
prestados pela Recorrente; (b) da errônea interpretação do acórdão proferido no mandado de
segurança n. 1455-44.2010.4.01.3311 – não enquadramento dos procedimentos da Recorrente
como “simples consulta médica”; (c) a indispensável realização de exames nas consultas
oftalmológicas; (d) a ilegalidade do lançamento realizado – previsão expressa da alíquota aplicável
à atividade exercida pela Recorrente – art. 15, §1o , III, “a”, da Lei 9.249/1995 – impossibilidade de
interpretação restritiva.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia dos presentes autos basicamente em relação ao percentual
de presunção a ser aplicado às atividades da Recorrente na apuração do IRPJ e CSLL com base no
lucro presumido. Defende a Recorrente basicamente que todos os serviços que realiza seriam
considerados de natureza hospitalar e, como tais, sujeitar-se-iam ao percentual de presunção de
8% e 12%, em lugar da regra geral de 32% para prestação de serviços.
De acordo com o artigo 592 do RIR/99, a partir da Lei 9.249/1995, o percentual de
presunção para as atividades de prestação de serviços em geral é de 32%, salvo as exceções
mencionadas expressamente no dispositivo legal:
Art. 592. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata o caput do art. 591
será de ( Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o ):
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720110/2012-86
6
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora desses serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas estabelecidas pela Anvisa ( Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o,
inciso III, alínea “a” );
O próprio dispositivo legal traz exceção à regra geral do percentual de presunção, a
qual contempla determinados serviços - serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia,
patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises
e patologias clínicas – desde que a prestadora esteja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas estabelecidas pela ANVISA, nos termos da redação do artigo 15 da
Lei 9.249/1995.
A matéria em questão foi objeto de intensa controvérsia administrativa e judicial, a
partir da interpretação das Instruções Normativas 1.234/2012 (posteriormente alterada pela IN
RFB 1.540/2015) e 1.700/2017, as quais faziam referência à Resolução RDC n. 50 de 2002, da
ANVISA e aos critérios ali contidos quanto aos espaços físicos e características pessoais das
pessoas jurídicas prestadoras e da estrutura hospitalar utilizada, bem como considerando o fato
de que a legislação utiliza expressões que podem não corresponder precisamente aos jargões e
nomenclaturas técnicas da área, permitindo margem de interpretação.
Em curtíssima síntese, cumpre apenas observar que o tema foi apreciado pelo
Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos – isto é, de observância obrigatória
na esfera administrativa e judicial – quando do julgamento do Tema 217, em que firmada a
seguinte tese de vinculação obrigatória:
Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares
'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'.
O STJ adotou entendimento mais substancialista do que o até então adotado pelo
Fisco Federal, privilegiando a “natureza” da atividade, entendendo que fazem jus ao benefício
todos “aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente
à promoção da saúde". Para o STJ, portanto, interessa mais a atividade desempenhada pelo
contribuinte (se está vinculada de alguma forma à atividade hospitalar e à promoção da saúde) e
não quem o executa, isto é, se é estruturalmente um hospital ou não, rechaçando ainda requisitos
não previstos em lei para a caracterização do serviço como “hospitalar” (na época, discutia-se
principalmente a exigência de um número mínimo de leitos e capacidade de internação).
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720110/2012-86
7
Todavia, excluiu expressamente do conceito de serviço hospitalar as consultas
médicas, apontando que tal espécie de serviço médico não tem caráter hospitalar, e sim de
consultórios médicos.
Feita tal consideração preliminar, vejamos o que se deu no caso em tela.
Conforme consta do Relatório Fiscal, quando do lançamento tributário a Recorrente
encontrava-se em pendência de julgamento definitivo em ação judicial que havia movido contra a
União Federal, em que se discutia justamente a aplicação dos percentuais de presunção de
IRPJ/CSLL à sua atividade, de tal forma que o lançamento foi inicialmente realizado apenas para
fins de prevenir a decadência.
A respeito de referida ação judicial, bem observou a DRJ que já houve o seu trânsito
em julgado em 10/05/2017, conforme consulta pública ao sítio eletrônico do Tribunal Regional
Federal da 1a Região.
Consta que o acórdão proferido naquele processo reformou a sentença inicialmente
integralmente favorável ao particular, justamente para adaptá-la ao entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 217, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Veja-se o
acórdão do mandado de segurança transitado em julgado em que figurou a Recorrente no polo
ativo:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO - CSLL. ART. 15, §1o, III, “A”, E ART. 20 DA LEI
9.249/95. CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA. SERVIÇOS HOSPITALARES. RECURSO
REPETITIVO (ART 543-C CPC/1973) – REsp 1.116.399/BA. IMUNIDADE.
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA
REFORMADA. (6)
(...)
2.Superando em definitivo eventuais divergências remanescentes, decidiu a 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp
1.116.399/BA, submetido ao regime de Recursos Repetitivos (art. 543-C do
CPC/1973), que o benefício fiscal do art. 15, § 1o, III, da Lei no 9.249/95 é objetivo
(foco nos serviços prestados – ligados à promoção da saúde), não subjetivo (em
razão da pessoa do contribuinte), não carecendo de o serviço ser prestado,
necessariamente, dentro de um hospital nem de que o estabelecimento “realize a
internação de pacientes”.
3.Na esteira do entendimento firmado pelo STJ e esta Corte, os serviços
oftalmológicos estão inseridos no conceito de “serviços hospitalares” para
efeito da apuração da IRPF e CSLL sobre base de cálculo no percentual de 8% e
12%, respectivamente, contudo, o benefício fiscal não abarca a receita bruta
proveniente de meras consultas médicas, nos temos do art. 15, §1o, III, “a”, e art.
20 da Lei 9.249/95.
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720110/2012-86
8
4.A Segunda Turma desta Corte firmou entendimento de que os serviços
prestados por sociedades civis na área de oftalmologia classificam-se como
serviços hospitalares. Assim, têm as sociedades direito à alíquota reduzida do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, nos termos da Lei
n. 9.249/1995. (AgRg no REsp 940136 / PR; Relator(a) Ministro HUMBERTO
MARTINS; T2 - SEGUNDA TURMA; DJ 14/12/2007 p. 391).
Nota-se, portanto, que no mandado de segurança impetrado pela Recorrente
expressamente se confirma a aplicação da tese firmada pelo STJ.
Inclusive, naquele processo a Recorrente chegou a interpor recurso especial, cujo
seguimento foi negado pelo TRF-1 justamente sob a perspectiva de que o acórdão do Tribunal
estava em perfeita consonância com o entendimento do STJ, afirmando-se: “o acórdão recorrido
entendeu pela aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL, previstas na Lei 9.249/95,
excluindo as simples consultas médicas, encontrando-se, portanto, em consonância com o aludido
paradigma.”
Com efeito, trata-se exatamente do que firmou o STJ no Tema Repetitivo no 217,
cuja tese firmada é a de que são considerados serviços hospitalares “aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde”, excluindo-
se as simples consultas médicas.
Portanto, a ação transitada em julgado de forma parcialmente favorável à
Recorrente nada mais é do que a exata reprodução da tese fixada pelo STJ no Tema 217. Tanto
que, em seu recurso voluntário, a Recorrente confirma que:
o acórdão estabelece que, em sendo realizada simples/mera consulta médica,
deve ser aplicado o percentual de 32% para apuração de IRPJ e CSLL. Ou seja, o
mérito da questão não foi constatar se a contribuinte presta simples consulta
médica, mas apenas que, na hipótese de assim suceder, não se aplicaria a norma
do art. 15, §1o, III, “a”da Lei 9.249/1995para o cálculo do IRPJ e da CSLL
Em conclusão, portanto, tem-se que é incontroverso que as meras consultas
médicas são tributadas pela regra geral (32%), ao passo que apenas os serviços hospitalares gozam
de alíquota reduzida de IRPJ e CSLL (8% e 12%, respectivamente). É o que afirmaram a fiscalização,
a Recorrente, a DRJ e o Judiciário, seja na ação movida pela Recorrente, seja o STJ em sede de
recurso repetitivo.
Todavia, defende a Recorrente que “a natureza do atendimento médico
oftalmológico não é condizente com este tipo de prestação de serviço” e que “nas consultas
oftalmológicas realizadas nas dependências da Recorrente, a realização de exames clínicos é
indispensável para o atendimento médico”. Conclui, então, que
Dessa maneira, à luz da documentação constante no presente processo
administrativo, verifica se que o Auto de Infração objurgado se fundamentou tão
somente em orientação interna da SRF. Assim, foram indevidamente
desconsideradas as especificidades do serviço prestado pela Recorrente que
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720110/2012-86
9
impossibilitam o enquadram ento das consultas oftalmológicas como “simples”, e
que, por isso, conferem a Recorrente o direito ao benefício fiscal do art. 15, §1o,
III, “a” da Lei 9.249/1995.
Em outras palavras, o que afirma a Recorrente é que, por se tratar de medicina
oftalmológica, todos os seus serviços seriam caracterizados como “hospitalares”, e que não
haveria “simples consultas médicas”.
Entretanto, nota-se que, no curso do procedimento fiscal, intimada para tanto, a
própria Recorrente segregou as receitas de “Consultas Médicas” e “Serviços Hospitalares”, em
esclarecimentos prestados de forma escrita e através de planilha eletrônica apresentada à
fiscalização (e-fls. 2080-3186). Foi justamente a partir da referida receita informada de “consultas
médicas” que a fiscalização procedeu com o lançamento, sequer questionando o montante,
conforme consta do TVF:
Quanto a isso, vale registrar que a fiscalização não encontrou razões para
discordar do valor da quantia desmembrada a título de consultas médicas, a qual
se tornou base para o lançamento das diferenças devidas.
6. APURAÇÃO DAS DIFENÇAS DEVIDAS
Considerando a legislação em vigor e, em estrita obediência à decisão judicial que
trata da matéria em evidência, as receitas decorrentes de consultas médicas serão
objeto de lançamento fiscal, no que se refere à diferença do coeficiente de
presunção.
Ao afirmar, no curso do contencioso administrativo, que a receita oriunda da tabela
“Consultas Médicas” por ela própria fornecida não corresponderia apenas às consultas
propriamente ditas, mas também a outros procedimentos, a Recorrente não produz qualquer
prova nesse sentido.
Como bem apontou a DRJ:
Primeiro, deve-se destacar que foi a própria contribuinte que, após intimação,
apresentou um rateio de sua receita total, informando a receita originada de
consultas médicas e as receitas oriundas de serviços hospitalares. Foram
exatamente esses valores, as receitas originadas de consultas médicas, que a
Autoridade Fiscal lançou nos Autos de Infração, conforme cópia abaixo:
(...)
Como em sua defesa, a Impugnante alegou que as receitas de consultas médicas,
por ela própria informadas, compreenderiam também exames complementares, a
ela caberia apresentar as notas fiscais com a discriminação da parcela da receita
atribuível relativa a cada um dos serviços, para ser possível a aplicação do
percentual de 8% à receita decorrente da realização de exames e de 32% à receita
relativa à consulta.
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.786 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720110/2012-86
10
Todavia, a Impugnante não apresentou as notas fiscais com a descrição dos
serviços prestados, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia.
Independente do entendimento da DRJ quanto à forma da prova (notas fiscais com
descrição dos serviços), o fato é que a Recorrente efetivamente não trouxe aos autos um
elemento sequer capaz de contradizer a informação por ela própria prestada no curso da
fiscalização, seja nota fiscal ou qualquer outro.
Evidentemente, é crível a alegação da Recorrente de que atendimentos
oftalmológicos, mesmo em consultórios, podem envolver procedimentos variados que
ultrapassam a mera consulta clínica; trata-se de senso comum e experiência prática cotidiana.
Todavia, para que seja capaz de afastar o lançamento, deveria vir acompanhada de prova, o que
não ocorre no caso em tela.
Não se trata, então, de qualquer “interpretação restritiva” pela fiscalização, como
afirma a Recorrente. Redunda a solução para o presente caso unicamente na falta de acervo
probatório a dar suporte ao que a Recorrente afirma em sua impugnação e recurso voluntário
que, diga-se mais uma vez, é contrário ao que foi afirmado por ela própria no curso da fiscalização.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 3308
DF CARF MF
Original